Tribunal: TJDFT
Processo: 0737536-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737536-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIANLUCA ZORZIN PIRES, RENATA CAIXETA LARANJEIRAS PIRES AGRAVADO: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Renata Caixeta Laranjeiras Pires e Gianluca Zorzin Pires contra a decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0736364-52.2023.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 170683245, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 51043665, os agravantes sustentam, em suma, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da medida pleiteada. 3. Destaca que demonstraram, mediante a juntada de documentos, a aquisição e o pagamento total dos valores relativos à vaga de garagem (no 135 - Condomínio Concept Boutique Residence, Águas Claras), mas ainda está pendente hipoteca averbada na matrícula do bem (no 326257 do 3o ofício do Registro de Imóveis – DF) e não foi outorgada a respectiva escritura pública. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para que “seja oficiado o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal no sentido de que proceda a averbação na respectiva matrícula do imóvel (no 326257) da existência da presente ação, tornando indisponível o bem até o julgamento final do processo, bem como o contrato de compra e venda existente entre as partes”. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, confirmando os efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 51043669 e no 51043696). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. Os agravantes narram que adquiriram e pagaram o valor total referente à aquisição da vaga de garagem objeto da controvérsia, mas ainda consta o registro de hipoteca e não houve a outorga da escritura pública para que procedam à transferência de propriedade do bem. 11. Todavia, não há elementos documentais que justifiquem o registro da indisponibilidade do bem, diante da falta de indícios de que os agravados possam transferi-lo a terceiros, até mesmo pelo fato de ainda estar pendente a baixa da hipoteca, como informaram os agravantes, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. Soma-se a isso o fato de que a pretensão dos agravantes esgota, em parte, o objeto do processo, na medida em que está atrelada ao próprio mérito da controvérsia. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes que justifiquem a modificação da regra ordinária processual. 13. É preciso oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, para verificar, por exemplo, se há (ou não) justo motivo para a manutenção da hipoteca na matrícula da vaga de garagem adquirida pelos agravantes. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO